Tribunal: TJDFT
Processo: 0001912-26.2015.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CARIMBOS E ATESTADOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, ressaltando que para a caracterização do crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), é despiciendo o exame pericial, quando os demais elementos de prova evidenciarem o delito.
2. Por se tratar de um crime de natureza formal, comprovado por meio da conjugação das provas documentais e testemunhais constantes nos autos, especialmente a palavra do próprio profissional médico, o qual afirma desconhecer os documentos carimbados com seu nome e o carimbo utilizado, deve-se refutar a tese de absolvição aviada pela defesa por atipicidade da conduta.
3. O Código de Processo Penal, ao estabelecer, no art. 155, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que motive adequadamente a sua decisão.
4. Recurso conhecido e desprovido.